Tribunal: TJDFT
Processo: 0742309-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742309-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA AGRAVADO: DANIELE MENDES DA SILVA DECISÃO YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 171274079, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial (nota promissória) movida contra DANIELE MENDES DA SILVA, que acolheu a impugnação à penhora e liberou a constrição via Sisbajud, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD, na qual a parte executada sustenta a impenhorabilidade do valor constrito, por ter sido bloqueado em conta poupança. É o relatório. Decido. A parte executada sustenta que a penhora on-line recaiu sobre conta poupança. No que diz respeito à penhora na conta poupança do devedor, a lei e a jurisprudência determinam a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos depositados em conta poupança, como se observa do julgado abaixo: [...] Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a parte executada logrou êxito em comprovar que os bloqueios efetuados via SISBAJUD ocorreram em conta poupança. Assim, considero ilegítimo o bloqueio dos ativos financeiros do devedor e ACOLHO a impugnação à penhora. Proceda-se à liberação da quantia penhorada. Indique o exequente, no prazo de 05 dias, bens do devedor passíveis de penhora, bem como acoste aos autos a planilha atualizada do débito. Inerte, retornem os autos ao arquivo.” (id. 171274079, autos originários) A agravante-exequente pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. No mérito, assevera que a agravada-executada não comprovou que o valor bloqueado via Sisbajud encontra-se depositado em conta-poupança, sob o fundamento de que os extratos bancários juntados indicam movimentação financeira que desvirtua a intenção de poupar e infirmam a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Acresce que a constrição também não recaiu sobre verba salarial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de manter a penhora Sisbajud e conceder a gratuidade de justiça. Recurso sem preparo, porque deferida a gratuidade de justiça (id. 61093645, autos originários). A agravada-executada apresentou resposta (id. 53880848), na qual pugnou pelo desprovimento do recurso. Oficiado (id. 54343069 e id. 54449329), o Juízo a quo informou (id. 54530745 e id. 54530746) que houve o desbloqueio das quantias constritas via Sisbajud (id. 171274081, autos originários). É o relatório. Decido. Inicialmente, destaque-se que a gratuidade de justiça foi deferida à agravante-exequente (id. 61093645, autos originários), portanto, ela já litiga com referido benefício. Em relação à controvérsia recursal, diante da ausência de pedido de efeito suspensivo e do noticiado desbloqueio das quantias constritas via Sisbajud pelo Juízo a quo (id. 54530745), medida cuja reversibilidade é improvável, está configurada a perda do objeto no presente agravo de instrumento. De outro turno, desnecessária a intimação prévia da agravante-exequente, arts. 10 e 933 do CPC, porque, diante dos fatos acima, representaria contraditório inútil. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda do objeto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora